Tribunal: STF
Processo: HC 206957
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 693.293/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003).
    De acordo com a denúncia, 
    em data inicial incerta até 16 de março de 2021, nesta Cidade e Comarca, IVANILDO MAURÍCIO DA SILVA, vulgo “Baiano Til” (52 anos de idade), qualificado à fl. 13; ROMEU ELEUTÉRIO BARBOSA (81 anos de idade), RG 8.783.524- SSP/SP, qualificação a ser juntada; JUVENAL APARECIDO PEREIRA, (52 anos de idade), RG 20.600.562-SSP/SP, qualificação a ser juntada; e JOSÉ CARLOS VALASKA (60 anos de idade), RG 21.238.166-SSP/SP, qualificação a ser juntada, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de comercialização ilegal de armas de fogo, acessórios e munições. 
    Consta ainda que, em 16 de março de 2021, na Avenida Brasílio de Magalhães, 227, Vila Suíça, nesta Cidade e Comarca, IVANILDO MAURICIO DA SILVA, vulgo “Baiano Til”, qualificado as fls. 13, possuía munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 36 (trinta e seis) cartuchos de munição calibre .308 (conforme auto de exibição de apreensão as fls. 11/12). 
    Consta por fim que, nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, IVANILDO MAURICIO DA SILVA, vulgo “Baiano Til”, possuía acessórios e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (um) conjunto de mira de arma de fogo (alça e massa de mira); 50 (cinquenta) cartuchos íntegros de munição calibre .380; 15 (quinze) cartuchos íntegros de munição calibre .40; e 03 (três) munições de manejo (conforme auto de exibição de apreensão as fls. 11/12). 
    Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o Juízo de origem consignou que o autuado ostenta anotações criminais anteriores, inclusive pela mesma prática delitiva. Não bastasse isso, o autuado estava na posse de considerável quantidade de munições. Além disso, o autuado tinha em sua posse munições do calibre .308, que possui elevado potencial de letalidade, inclusive capaz de transfixar blindagens e coletes à prova de bala. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar (Doc. 14). 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 15).
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: apesar de outros réus integrarem também o polo passivo da ação penal em idêntica condição processual, apenas a ele foi negado o direito de responder em liberdade, situação que fere de morte a regra prevista no art. 580 do CPP. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente